Tribunal: STF
Processo: ADI 2290
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-18
Data de publicação: 2000-10-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 6º e
seus incisos da Medida Provisória nº 2045-4, de 26 de setembro de
2000. Suspensão, até 31 de dezembro de 2000, do registro de arma de
fogo a que se refere o art. 3º da Lei nº 9.437/97.
- Plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da
liminar requerida, por se afigurar, neste exame sumário, ofendido o
princípio do devido processo legal em sentido material (art. 5º,
LIV, da Constituição).
- Ocorrência quer do "periculum in mora", quer da
conveniência da concessão de liminar.
Medida liminar deferida para suspender, até o julgamento
final desta ação, a eficácia, "ex nunc", do artigo 6º e de seus
incisos da Medida Provisória nº 2.045-4, de 26 de setembro de 2000.